Tribunal: TJDFT
Processo: 0737962-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL PELA SEGURADORA. NEGATIVA DE COBERTURA DE “HOME CARE”. ABUSIVIDADE. CUMPRIMENTO DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. A parte agravada está sob a proteção da Lei 8.078/1990, por conseguinte, respondem solidariamente todos os participantes da cadeia de fornecimento do produto/serviço pela falha na sua prestação (Lei 8.078/1990, artigos 14 e 25, §1° e 34). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
II. A matéria devolvida a este Tribunal centra-se na revogação da tutela de urgência deferida à parte autora, ora agravada, para manutenção do plano de saúde e custeio dos tratamentos necessários ao paciente (quadro de encefalopatia crônica), sob o fundamento de que o beneficiário teria solicitado o cancelamento do contrato.
III. O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a prestação devida (Tema 1.082).
IV. Prevalência do entendimento fixado no enunciado sumular 90 do Superior Tribunal de Justiça, a par do rol exemplificativo dos tratamentos médicos constantes na Lei no 9.656/1998 e da extrema necessidade tratamento (“home care”) a ser prestado à agravada, com base na Lei n. 8.078/1990.
V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.